Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EXCLUÍDA DA LISTA DE CANDITADOS CONCORRENTES ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. PERITO INDICADO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO INOPORTUNA. QUESTIONAMENTO DO LAUDO. INTEMPESTIVO. ART. 477, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, anulando o ato que excluiu a parte autora da relação dos candidatos portadores de deficiência e determinando a inclusão no rol dos aprovados às vagas reservadas aos candidatos com deficiência para os cargos pleiteados. 1.1. Em apelação, o réu requer a cassação da sentença. Pleiteia a realização de nova prova técnica, uma vez que não há imparcialidade no laudo emitido por perito indicado pela autora. Subsidiariamente, pugna pela manifestação do perito a respeito dos questionamentos feitos a acerca do laudo.
2. É assente na jurisprudência que a impugnação da nomeação do perito deve ser alegada logo que oportunizado à parte se pronunciar nos autos. 2.1. Precedente do STJ: “3. No que tange à necessidade de nomeação de novo perito, o entendimento a quo está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, se não houver impugnação à qualificação do expert indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.” (REsp 1698577 / RO, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 19/11/2018). 2.2. No caso em análise, o despacho de nomeação do perito foi expedido pelo magistrado no dia 28/02/2020 e a manifestação de um dos réus se deu apenas após emissão do laudo, em 05/10/2020, extrapolando em muito o prazo previsto no art. 465, §1o, inciso I, do CPC. 2.3. A simples divergência entre as conclusões emitidas pelos médicos é incapaz, por si só, de dar indícios de parcialidade do expert.
3. Art. 477, §1o, do CPC, in verbis: “§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.” 3.1. No dia 23/07/2020, as partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao laudo pericial no prazo de 15 dias, contudo, os réus quedaram-se inertes tendo o prazo transcorrido in albis sem qualquer apontamento. Após, houve manifestação intempestiva, em 05/10/2020, quando já operada a preclusão. 3.2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT).
4. Recurso improvido.